Tribunal: STF
Processo: RE 573540
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
   MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI 
   COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA 
   TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
   TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. 
   INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 
I - É 
   nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 
   da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja 
   vista a compulsoriedade de sua cobrança. 
II - O art. 149, caput, 
   da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a 
   instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio 
   econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. 
   Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 
   149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos 
   Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de 
   contribuição, seja qual for a sua finalidade. 
III - A competência, 
   privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria 
   não implica automaticamente a competência para a instituição de 
   tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e 
   as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela 
   Constituição. 
IV - Os Estados-membros podem instituir apenas 
   contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de 
   previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" 
   não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, 
   odontológicos e farmacêuticos.